Tribunal: CARF
Processo: 10980.009465/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009465/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LEONARDO CORREA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova haver cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
inclusive a realização de seu efetivo pagamento, mediante apresentação de
comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
exercícios de 2002 a 2006, anos-calendário de 2001 a 2005, apurada em decorrência de glosa de
despesas médicas e de despesas com educação, indevidamente deduzidas, conforme auto de
infração às e-fls. 67 a 72.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto a glosa de R$ 2.583,84 a título de despesa médica paga à Unimed, no ano-
calendário de 2004, afirmando que tal valor consta de seu comprovante de rendimentos;
concorda com as demais glosas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois ao analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte, concluiu que não houve comprovação do pagamento à Unimed.
Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009465/2007-78
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009465/2007-78

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/5/2010 (e-fls. 87) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/5/2010 (e-fls. 90 a 92), no qual
sustenta, em síntese, que a despesa se refere a plano de saúde contratado pelo empregador com
desconto em folha de pagamento, por reembolso dos valores atribuídos ao contribuinte,
conforme comprovam os recibos mensais de pagamento de salários dos quais foi descontado
mensalmente o valor de R$ 215,32.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF, no valor de R$ 2.583,84, relativa a plano de saúde (UNIMED), por falta de comprovação.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida, pois no seu entender (e-fls. 83)
A cópia do comprovante de rendimentos de fl. 75 não atesta o pagamento de R$ 2.583,84
à Unimed, ao contrário, informa que o contribuinte teria recebido esse valor a título de
rendimentos isentos e não tributáveis.
Embora exista a possibilidade de erro na elaboração do documento de fl. 75, caberia ao
interessado comprová-lo, ainda mais quando foi ele o responsável pelas informações
prestadas naquele documento.
Em grau de recurso o contribuinte apresenta os recibos mensais de pagamento de
salários (e-fls. 94 a 100), os quais atestam que houve o desconto mensal do valor de R$ 215,32 a
título de pagamento à Unimed.
Entendo que tais documentos comprovam que o contribuinte suportou no ônus
relativo ao pagamento do plano de saúde mantido junto à Unimed, e também comprovam ter
havido erro na informação prestada pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos
fornecido ao contribuinte, pois restou claro que os valores foram descontados a título de
pagamento a plano de saúde pago à Unimed, devendo assim ser restabelecida a dedução do valor
de R$ 2.583,84 a título de despesas médicas, na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2004, exercício de 2005.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.583,84, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009465/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital